Tribunal: TJDFT
Processo: 0728582-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia gira em torno da exigibilidade de contrato de honorários advocatícios firmado com cláusula ad exitum, vinculado ao recebimento de quota-parte de imóvel em inventário específico.
2. Com fulcro no artigo 22 da Lei no 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia, é assegurado aos advogados regularmente inscritos na OAB o direito aos honorários profissionais, sejam eles convencionados entre as partes, fixados por arbitramento judicial ou decorrentes da sucumbência.
3. No caso, verificada a exclusão do bem do inventário para o qual o advogado foi contratado, sem que a contratante tenha recebido valores no referido processo, não se configura o implemento da condição suspensiva prevista contratualmente. A ausência de resultado útil no processo contratado impede a constituição do crédito, tornando inexigível o título executivo.
4. Negou-se provimento ao apelo.